Tribunal: TJDFT
Processo: 0735590-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SONEGAÇÃO FISCAL, FALSIDADE IDEOLÓGICA, FALSIDADE MATERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. ORGANIZAÇÃO ALTAMENTE ESTRUTURADA, COM ELEVADO CONHECIMENTO TÉCNICO E POTENCIAL FINANCEIRO. CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES CRIMINOSAS A DESPEITO DAS INVESTIGAÇÕES. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO AUTISTA. NECESSIDADE DA PRESENÇA DO PAI. CRIANÇA ASSISTIDA PELA GENITORA E MEDICADA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

2. A imputação de crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica e falsidade material atende à condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

3. A prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”) foram suficientemente indicados na decisão que decretou a prisão preventiva, baseados em interceptações telemáticas e buscas e apreensões domiciliares.

4. O “periculum libertatis” e a necessidade da imposição da prisão preventiva para proteção da ordem pública e da ordem econômica estão fundamentados na habitualidade delitiva da organização criminosa, que continua plenamente atuante, tratando seus membros a prática das atividades criminosas como próprio meio de vida, não sendo minimamente intimidados ou inclinados a encerrar a atuação lesiva sequer pelas investigações em curso.

5. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, nos moldes do artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, pois não há comprovação de que seja o único responsável ou que seja imprescindível aos cuidados do seu filho que, mesmo diagnosticado com espectro de autismo e tendo sofrido alterações comportamentais pelo afastamento do pai, está acolhido por familiares e recebendo tratamento médico, com terapias e medicamentos.

6. Ordem denegada.